Tribunal: TJMT
Processo: 1016943-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016943-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), APARECIDO CARBO - CPF: 531.750.851-72 (AGRAVANTE), NORMA DA SILVA CARBO - CPF: 781.809.531-49 (AGRAVADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
– ALEGAÇÃO DE QUE A ALIMENTANDA POSSUI CONDIÇÕES E RENDA PARA SUA MANUTENÇÃO –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A ALIMENTANDA NÃO NECESSITA DOS ALIMENTOS E DA IMPOSSIBILIDADE DE O AGRAVANTE PRESTÁ-LOS
–
SITUAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
AGRAVANTE QUE SE ENCONTRA NA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DOS INÚMEROS BENS DO CASAL
ESTANDO
APENAS UM IMÓVEL NA POSSE DA RECORRIDA
–
MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR POR MEDIDA DE PRUDENCIA NESTA MOMENTO PROCESSUAL
– RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação alimentar é decorrente de relação de parentesco, sob a perspectiva da solidariedade,
conforme se extrai da norma do Art. 1.694 do Código Civil,

É cediço que os alimentos guardam correlação com
a capacidade financeira do alimentante e, também, as necessidades da parte alimentanda, e

deve-se observar o binômio necessidade/possibilidade para que seja reduzido o valor alimentar
ou excluída tal obrigação.

No caso, a despeito de a Agravada estar inserida no mercado de trabalho como sustenta o Agravante, tenho por prudente a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu a exoneração em sede de liminar pretendida pelo Agravante até que os fatos sejam melhores apurados e seja, eventualmente, constatada desnecessidade da Recorrida em receber os alimentos ou a impossibilidade de o Agravante prestá-los.

Os alimentos compensatórios, construção doutrinária, são aqueles destinados a compensar eventual desequilíbrio em relação à parte que se vê desprovida de seu patrimônio
,
com o qual poderia prover a sua subsistência, enquanto a outra parte permanece na administração dos bens comuns, como na hipótese
.

No caso,
embora o Agravante tenha sustentado que não se encontra na administração exclusiva dos bens, no entanto, apenas um dos imóveis entre inúmeros bens (móveis, imóveis e semoventes), descritos na Ação de Divórcio entre as partes foi colocado na posse da Recorrida, qual seja Sítio Pingo D”água com 30 hectares, de forma que resta evidente o desequilíbrio econômico entre as partes e a necessidade de se manter a decisão agravada neste momento processual.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1016943-24-2025

AGRAVANTE:
APARECIDO CARBO

AGRAVADA:
NORMA CARBO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Aparecido Carbo
, em face da
decisão proferida pelo Juízo da Única da Comarca de Jaurú/MT, que indeferiu pedido de
tutela provisória de urgência para suspensão imediata da obrigação alimentar em relação a Agravada
.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que
ajuizou Ação de Exoneração de Alimentos em face de sua ex esposa Norma Carbo
, cuja obrigação havia sido fixada em 2019 no valor de três salários mínimos mensais, no entanto, tendo em vista que a Recorrida foi inserida no mercado de trabalho e adquiriu patrimônio próprio além da administração parcial dos bens.

Sustenta que a Agravada exerce função pública e já auferiu salário superior a R$ 10.000,00, possui imóvel urbano locado, além de desenvolver atividade rural em propriedade sob sua posse
, sendo que apesar da documentação apresentada
o Juízo de origem indeferiu o pedido liminar de suspensão da obrigação alimentar
, limitando-se a conceder a gratuidade da justiça, ensejando assim a interposição do presente recurso.

Verbera que a decisão encontra-se equivocada, acrescentando que o Juízo entendeu que
o Agravante permanece na administração de todos os bens do casal, razão pela qual, deveria seguir suportando a obrigação alimentar, porém, tal entendimento não possui respaldo nos Autos, uma vez que

a Requerida também exerce posse, concedida desde 2023 (nos autos do processo no 1000517-97.2019.8.11.0047), uso e administração de bem comum, inclusive, um imóvel rural de mais de 30 ha
com atividade de arrendamento de gado do qual aufere renda fixa mensal.

Verbera que imputar ao Agravante a administração exclusiva dos bens comuns revela-se um erro material e fático frontalmente contradito pelas provas juntadas aos Autos, além disso, consta outro equívoco substancial
na decisão recorrida consistente na utilização de jurisprudência voltada a julgamentos de mérito de pedidos definitivos, como se o presente requerimento de exoneração tivesse já sido julgado em cognição exauriente.

Alega que a
pesar de existir o inegável direito da
ex
-cônjuge em manter o padrão de vida anterior, tal direito não é absoluto, assim como nenhum direito, visto que a Agravada já se reinseriu no mercado de trabalho,

possui administração de bem comum do
ex-
casal, além de praticar investimento comprando imóveis e arrendando pastos (como demonstrado na inicial).

Sustenta que há necessidade de suspensão cautelar dos efeitos da obrigação alimentar enquanto se apura o binômio necessidade/possibilidade com maior profundidade
, acrescentando que a manutenção da obrigação alimentar imposta ao Agravante, sem embasamento na atual realidade, implica em vulnerabilidade econômica, causando-lhe prejuízos até porque não possui renda fixa e depende do setor agropecuário que é intermitente, sendo o risco de inadimplência real e iminente e possibilidade de prisão, reafirmando que a Agravada se encontra inserida no mercado de trabalho.

Pugna pela concessão da tutela recursal de urgência, para que seja suspenso de imediato a obrigação alimentar imposta ao Agravante até o julgamento final da presente demanda e, ao final, seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a desnecessidade da obrigação alimentar e autorizando-se desde logo a sua exoneração, com base no risco de sua manutenção.

Nas contrarrazões a Agravada alega que não há respaldo fático e jurídico nos argumentos sustentados pelo Agravante, acrescentando que na realidade trabalha como atendente no Pronto Atendimento, não aluga a sua casa e complementa sua renda por meio do arrendamento do Sítio Pingo D’Água, o qual somente foi possível diante a hercúleo trabalho desta 2a Câmara de Direito Privado e da Magistrada da Vara Única da Comarca de Jauru.

Afirma que por outro lado o Agravante detém a posse sobre inúmeros bens sem contar os demais que porventura tenha galgado êxito em omitir de forma que os argumentos apresentados pelo Agravante não possuem lastro na realidade não estando demonstrada a probabilidade do direito sustentado.

Alega que o direito aos alimentos sobrepõe a mera afirmação sem comprovação sendo é incabível e ilógico que a parte que vem sofrendo com a supressão de seus bens desde a separação de fato do casal tenha também que suportar a suspensão dos alimentos sob nenhum pretexto fidedigno senão a afirmação de que há “risco de nova inadimplência do Agravante.

Alega que o Agravante atua de má Fe com a intenção de suspender os efeitos da liminar de alimentos sem qualquer lastro na realidade dos fatos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que na Ação de Exoneração de Alimentos ajuizada pelo Agravante, indeferiu pedido de liminar para suspender o pagamento de alimentos à Agravada.

Cumpre anotar que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Sabe-se, todavia, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Cabe ressaltar que a obrigação alimentar é decorrente de relação de parentesco, sob a perspectiva da solidariedade,
conforme se extrai da norma do Art. 1.694 do Código Civil, senão vejamos:

"Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos
de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”

Assim, a obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência, persistindo desde que comprovada a carência de recursos por parte de um deles (arts. 1.566, III, e 1.694 do CCB).

O caso em análise, constata-se que

na Ação de Divórcio, Guarda e Alimentos ajuizada pela Agravada houve deferimento de

alimentos provisórios em favor desta, no montante de R$
3 (três) do salários mínimos, sendo que o Agravante ajuizou Ação de Exoneração de Alimentos em que afirma que a Agravada já se encontra inserida no mercado de trabalho possuindo renda própria.

Sustenta, ainda que a fundamentação constante da decisão recorrida no sentido de que o Agravante possui a administração exclusiva dos bens comuns constitui erro e contraria a prova dos Autos, uma vez que a Recorrida foi reintegrada em imóvel sobre o qual, possui administração e aufere renda, tratando-se, portanto, de realidade diversa daquela em que foram fixados os alimentos em favor da Recorrida.

Apesar dos argumentos elencados pelo Agravante, inclusive, que a Agravada possui condições financeiras já que se encontra inserida no mercado de trabalho e renda oriunda de imóvel no qual foi reintegrada,
neste momento processual, tenho que o Juízo atuou de forma prudente

quanto ao
indeferimento do pedido liminar de exoneração
do pagamento de alimentos.

Com efeito, uma vez estabelecida a obrigação alimentar, por se tratar de uma relação jurídica continuativa, conforme art. 505, inciso I, do CPC, ínsita está a cláusula “
rebus sic stantibus
” no tocante à fixação originária dos alimentos.

Ou seja, os alimentos podem ser revistos a qualquer tempo se houver modificação financeira das partes. A regra em questão está insculpida no art. 1.699, do Código Civil, admitindo-se a revisão dos alimentos por superveniente mudança na riqueza de quem os supre ou na de quem os recebe.

Ademais, s
abe-se que os alimentos guardam correlação com
a capacidade financeira do alimentante e, também, as necessidades da parte alimentanda, e

deve-se observar o binômio necessidade/possibilidade para que seja reduzido o valor alimentar
ou excluída tal obrigação.

Vele
ressaltar que no presente caso, não se verifica de pronto
a desnecessidade da alimentada ao percebimento da prestação alimentícia, nem o efetivo decréscimo das possibilidades financeiras do alimentante a indicar em caráter liminar a suspensão/exoneração do mencionado encargo como pretende o Agravante na referida ação de exoneração de alimentos.

Conforme mencionado, o Juízo de origem foi prudente em entender pela necessidade de dilação probatória

ao fundamentar que
: “
Nesse cenário,
se mostra temerária a modificação da decisão interlocutória que deferiu os alimentos a ex-cônjuge, não sendo possível aferir em sede cognição sumária a alegada impossibilidade de custear tais alimentos, nem mesmo a extensão da necessidade da requerida
em receber tal quantia. Apesar de exercer profissão remunerada, fato é que, os alimentos também tem o escopo de manter o mesmo padrão de vida vivenciado ao tempo da união, e havendo informações que a requerida, na qualidade de ex-cônjuge, não se encontra na administração dos bens do casal, há que se presumir que necessita dos alimentos provisórios fixados. Assim, necessário se faz aguardar a ampla dilação probatória, a fim de propiciar plena análise do binômio necessidade-possibilidade”

Ademais,
sabe-se que os alimentos compensatórios, construção doutrinária, conforme o caso dos autos, são aqueles destinados a compensar eventual desequilíbrio em relação à parte que se vê desprovida de seu patrimônio
,
com o qual poderia prover a sua subsistência, enquanto a outra parte permanece na administração dos bens comuns, como na hipótese
.

No caso, embora o Agravante tenha sustentado que não se encontra na administração exclusiva dos bens, no entanto, pelo visto, apenas um dos imóveis foi colocado na posse da Recorrida qual seja Sítio Pingo D”água com 30 hectares, por força de decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento.

Cumpre ressaltar que há descrição de diversos outros bens (imóveis, móveis e semoventes) registrando patrimônio considerável na inicial da Ação de Divórcio n. 100051797/2019 sob os quais, implica entender que o Agravante estaria a exercer posse e administração de forma exclusiva
, uma vez que, repita-se, apenas um dos imóveis entre

os diversos elencados naquela ação foi colocado na posse da Agravada.

Assim, nesta analise recursal do processo, até que sejam produzidas provas e que sejam apresentados elementos mais conclusivos a corroborar a alegada desnecessidade do encargo, considera-se razoável a manutenção dos alimentos por ora em favor da Agravada.

Ressalta-se que os alimentos são estipulados a título de compensação, de forma que, o fato de a Agravada eventualmente possuir condições de prover a própria subsistência, não justifica,
por si só
, a reforma da decisão agravada, especialmente em sede de liminar ou por esta via estreita do Agravo de Instrumento, uma vez que não se pode ignorar que o Recorrente concordou com a estipulação de alimentos em favor da Recorrida, do que se deduz ter sido apurada, naquele momento da fixação, a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante.

Acerca do pensionamento ao ex cônjuge anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, em Ação de Partilha de Bens cumulada com Pedido de Alimentos, fixou a verba alimentícia em favor da agravada no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos mensais, além de manter a obrigação do agravante de custear o plano de saúde da ex-esposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a razoabilidade da fixação dos alimentos compensatórios e do valor arbitrado, considerando a alegação de desequilíbrio econômico entre as partes e a capacidade financeira do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os alimentos compensatórios possuem natureza indenizatória e visam mitigar o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da ruptura da vida em comum, especialmente quando há concentração da posse e administração do patrimônio comum em nome de um dos cônjuges antes da partilha.

A fixação dos alimentos compensatórios dispensa a comprovação de necessidade, bastando a demonstração do desequilíbrio material entre os ex-cônjuges.

A posse e administração exclusiva dos bens comuns do casal pelo agravante revela, em cognição sumária, o desequilíbrio econômico entre as partes, justificando a fixação da verba em caráter provisório.

A capacidade financeira do agravante e o valor arbitrado devem ser modulados para garantir a subsistência da agravada, sem inviabilizar a capacidade contributiva do agravante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

(N.U 1009398-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Por tudo isso, tenho que tais circunstâncias acima não se tratam de situações fáticas supervenientes que justifiquem suspensão da obrigação de prestação de pensão alimentícia no caso quando contrariamente do sustentado pelo Agravante o mesmo se encontra na administração dos inúmeros bens do casal enquanto apenas um imóvel encontra-se na posse da Recorrida
com o qual a mesma aufere renda para sua subsistência, havendo certamente considerável desequilíbrio econômico entre as partes justificando a manutenção da decisão agravada neste momento processual.

Diante dessas considerações, por não constatar a presença dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025